Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-27.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE SANEADOR. PREJUÍZO VERIFICADO. SENTENÇA ANULADA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME A autora ajuizou ação de indenização por dano material, alegando que seu veículo foi riscado pelo réu dentro do condomínio onde ambos residem. Apresentou boletim de ocorrência, fotos do dano e vídeo das câmeras de segurança. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de prova quanto à autoria do ato, desconsiderando o vídeo e demais provas juntadas. A autora apelou, alegando cerceamento de defesa e necessidade de reforma do julgado.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se a ausência de decisão de saneamento, com delimitação das questões de fato e definição da prova necessária, prejudica o direito à ampla defesa e justifica a anulação da sentença.
RAZÕES DE DECIDIR
A sentença foi proferida sem a realização de decisão de saneamento, em desatenção ao art. 357 do CPC.
As alegações e provas apresentadas pela autora (boletim de ocorrência, imagens, etc) exigem apreciação mais ampla, em sede de audiência de instrução.
O julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial sobre a autoria do suposto dano, caracterizando cerceamento de defesa.
Aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que a ausência de decisão saneadora que possibilite à parte produzir prova ou esclarecimentos acerca de questão ou fato crucial ao julgamento, constitui vício que leva à nulidade da sentença.
Inviável o julgamento imediato do feito nesta instância recursal por ausência de instrução adequada, não podendo ser aplicada a teoria da causa madura.
DISPOSITIVO E TESE Dá-se provimento à apelação para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual mediante a prolação de saneador. Tese 1 – A ausência de decisão de saneamento quando a causa demanda dilação probatória constitui nulidade por cerceamento de defesa.
Legislação e jurisprudência citadas: art. 357 do CPC; AgInt no REsp 2.084.813/MG, STJ, Primeira Turma, DJe 21/12/2023.